Tribunal: TJSP
Processo: 0002932-15.2017.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0002932-15.2017.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em que
é embargante LUCAS MATHEUS CAMARGO SILVA e Interessado VICTOR
AUGUSTO DE FREITAS MANOEL, é embargado COLENDA 1a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002932-15.2017.8.26.0535/50000 -Voto no 24.763
2
Embargos de Declaração Criminal no 0002932-15.2017.8.26.0535/50000
Embargante: Lucas Matheus Camargo Silva
Interessado: Victor Augusto de Freitas Manoel
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Interessado: Renan Honorio da Silva
Comarca: Guarulhos
Voto no 24.763 - DIG
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCAS MATHEUS CAMARGO SILVA contra o v. Acórdão de fls. 587/593,
que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso para tão somente
alterar o regime prisional para o semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença em sua
integralidade.
Alega o embargante, essencialmente, que o v. Acórdão
padece de contradições e omissões, uma vez que não foi computado o período de
pena que ele já cumpriu, buscando a aplicação da detração penal e imposição de
regime menos gravoso, com substituição da pena corporal por restritivas de direito.
Busca, ainda, a análise de todas as teses defensivas, bem como reconhecimento da
tentativa (fls. 01/14).
É o relatório.
Os embargos são tempestivos e merecem acolhimento,
ainda que parcial.
Senão vejamos.
De fato, o v. acórdão embargado deixou de abordar a
matéria relativa à questão da tentativa, razão pela qual nessa oportunidade cabe
enfrentá-la.
Nada obstante, o crime de roubo restou consumado, pois
apesar de apenas parte da res ter sido recuperada, houve a inversão da posse do bem
subtraído, mesmo que por um breve momento, o que é suficiente para consumação
do delito, a teor da Súmula no 582 do STJ.
Assim, ainda que reconhecida a aludida omissão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002932-15.2017.8.26.0535/50000 -Voto no 24.763
3
nenhum reflexo implicará na pena imposta.
No mais, ao contrário do sustentado pelo embargante,
não existem outras omissões ou contradições a ser supridas, uma vez que a decisão
recorrida examinou todas as demais questões, estando, pois, suficientemente
fundamentada.
Posto isso, acolhem-se parcialmente os embargos.

IVO DE ALMEIDA

Des. Relator